Tribunal: TJDFT
Processo: 0701948-36.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701948-36.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOSE CARLOS DE MORAES VASCONCELLOS FILHO D E S P A C H O Ao impetrante apelado para tomar ciência da manifestação do Distrito Federal, ora apelante, de que “adotou as providências administrativas necessárias ao cumprimento dos comandos decisórios insertos na Sentença”. (ID 74468589/74468590) Consigno, por oportuno, que eventual pedido de cumprimento provisório da sentença deve ser formulado perante o Juízo de origem, conforme inteligência do artigo 14, parágrafo 3o, da Lei 12.016/2009 c/c artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora